Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-44.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026617-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELYDIO MERIGHI FILHO - CPF: 171.744.498-91 (APELADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI - CPF: 843.780.261-04 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (APELANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ELYDIO MERIGHI FILHO - CPF: 171.744.498-91 (APELANTE), WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI - CPF: 843.780.261-04 (APELANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (APELADO), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LEGITIMAÇÃO DE POSSE JUNTO AO INTERMAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIa – DIREITO ALEGADO – POSSE ANTERIOR – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva, CONTUDO, NO CASO DOS AUTOS, O PEDIDO PRINCIPAL ESTÁ AFETO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. NO CASO, OS AUTORES COMPROVARAM QUE ESTAVAM NA posse DO BEM muito antes da emissão do título EM FAVOR DO Réu.

4. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por Jose Tolman Muniz em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização que lhe move Elydio Merighi Filho e outra, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para o fim de
declarar a nulidade do Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural nº 01778 – OTD
(id. 14804921) e, consequentemente, determino o
CANCELAMENTO do registro lavrado em 26/07/2012, na matrícula de n.º 94.910, do livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, em favor do requerido José Tolman Muniz, correspondente a área de 94,0705 hectares, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, situada na Gleba Tucum, município de Cuiabá-MT”
, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em prejudicial de mérito, defende a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, sob a alegação de que a demanda não visa apenas à declaração da nulidade de ato jurídico, mas também, a condenação dos réus ao pagamento de indenização.

Na matéria de fundo, sustenta a ausência de prova do direito alegado no tocante a existência de vício na titulação da área pelo INTERMAT, não tendo o magistrado sopesado o conjunto probatório produzido nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 100530543), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como a condenação do apelante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 128351152), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por Jose Tolman Muniz em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização que lhe move Elydio Merighi Filho e outra, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para o fim de
declarar a nulidade do Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural nº 01778 – OTD
(id. 14804921) e, consequentemente, determino o
CANCELAMENTO do registro lavrado em 26/07/2012, na matrícula de n.º 94.910, do livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, em favor do requerido José Tolman Muniz, correspondente a área de 94,0705 hectares, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, situada na Gleba Tucum, município de Cuiabá-MT”
, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (id. 100530536).

Cinge-se dos autos que os autores ajuizaram
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização em desfavor dos réus
, aduzindo serem legítimos possuidores de uma área de terras denominada Fazenda “Recanto das Emas”, com área aproximada de 491ha (quatrocentos e noventa e um hectares), localizada à vicinal da rodovia MT 010, sentido Cuiabá - Rosário Oeste, Km 32, adquirida em 15 de setembro de 1993, tendo, inclusive, realizado diversas benfeitorias na localidade, contudo, a sua posse foi turbada pelo réu, que apresentou um título concedido pelo INTERMAT, de forma administrativa (n. 01778-OTD), motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu José Tolman Muniz apresentou contestação, arguindo a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32 e, no mérito, a inexistência de qualquer irregularidade no título concedido pelo INTERMAT (id. 100530508).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição e
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para o fim de
declarar a nulidade do Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural nº 01778 – OTD
(id. 14804921) e, consequentemente, determino o
CANCELAMENTO do registro lavrado em 26/07/2012, na matrícula de n.º 94.910, do livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, em favor do requerido José Tolman Muniz, correspondente a área de 94,0705 hectares, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, situada na Gleba Tucum, município de Cuiabá-MT”
, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Não há que se falar em prescrição.

Isso porque os autores questionam a legitimidade do título de propriedade emitido em favor do réu JOSÉ TOLMAN MUNIZ pelo INTERMAT, em relação a uma área de terra devoluta, argumentando que não foram observadas as formalidades legais que se exigia para o ato, já que, segundo os requerentes, eles exerciam a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há anos.

Como se sabe, é matéria sedimentada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que não incide prescrição sobre os bens públicos.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há prescrição para os bens públicos. Nos termos do art. 183, §3º, da Constituição, ações dessa natureza têm caráter imprescritível e não estão sujeitas a usucapião (Súmula 340/STF, art. 200 do DL 9.760/1946 e art. 2º do CC). Construção feita também com base na imprescritibilidade de atos nulos, de ações destinadas ao ressarcimento do Erário e de ações de declaração de inexistência de relação jurídica - querela nullitatis insanabilis
. Precedentes do STJ. 7. "As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores" (Súmula 477/STF). Tal posição, somada à impossibilidade de usucapir bem público, serve de norte a legitimar a pretensão do recorrido, porque autorizado o debate na Ação Civil Pública sobre a titularidade de bens que sempre pertenceram à União, antes e depois de 1946”. (REsp 1227965/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011).

Nesse contexto, considerando que o pleito dos requerentes se fundamenta exatamente na ilegitimidade do título de aquisição da propriedade conferida ao requerido, se confirmada tal alegação, o registro imobiliário do bem seria nulo e, portanto, imprescritível.

Em sendo o ato nulo contrário ao interesse público, não se pode conceber a ideia de que ele possa um dia ganhar eficácia, em princípio do resguardo da ordem legal.

Assim, tendo em vista que o ato nulo não se convalida pelo decurso do tempo, cabe aos requerentes pleitearem a nulidade do ato administrativo a qualquer tempo, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

[...]

A pretensão anulatória deduzida na inicial tem por objeto o Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural nº 01778 – OTD (id. 14804921) e seu respectivo registro, lavrado em 26/07/2012, na matrícula de n.º 94.910, do livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT - correspondente a área de 94,0705 hectares, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, situada na Gleba Tucum, município de Cuiabá-MT (id. 19744212).

[...]

Como se vê, a posse dos autores sobre a área em questão, além de antiga, era notória, diante das benfeitorias existentes no imóvel.

Todavia, em análise ao processo administrativo, se extrai que a legitimação da posse do requerido JOSÉ TOLMAM MUNIZ sobre 94,0705 hectares da área em questão foi realizada à revelia dos demais interessados, haja vista que não se verificou a área ocupada pelos autores, não havendo, sequer, investigação sobre os confinantes da área, conforme se extrai do relatório técnico de viagem (datado de dezembro/2011) e parecer da assessoria jurídica do INTERMAT, proferido em abril/2012 (id. 14804921).

Ademais, não se pode ignorar que ação de Manutenção de Posse proposta por ELYDIO MERIGHI FILHO em desfavor de JOSÉ TOLMAN MUNIZ e outros, foi julgada procedente, em 13/09/2019, sendo reconhecida naquela demanda a posse do autor sobre o imóvel denominado Recanto das Emas, Rodovia MT-010, Distrito de Nossa Senhora da Guia, há mais de vinte anos, conforme trecho extraído da sentença proferida do mencionado processo (nº 41250-24.2011.811.0041 - código: 744224 - Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário), que a seguir trancrevo:

“(...)

Pois bem. Ao longo da instrução processual, restou claramente demonstrada a posse exercida pela parte autora há mais de 20 anos, sendo inclusive de conhecimento de seus confinantes. Embora em razão de problemas com sua saúde o autor tenha se ausentado dos cuidados com imóvel, deixou o caseiro na área, ou seja, não abandonou como alega a parte requerida.

Além disso, em que pese a parte autora não ter titulação da área, o objeto na presente ação é a posse. Os réus não tiveram a cautela mínima de averiguar com os próprios vizinhos se alguém era possuidor da área que objetivavam ocupar.

Não há como reconhecer a posse longínqua dos réus, posto que começaram a construir em 2010 e a ação foi ajuizada no ano seguinte. Ressalto, ainda, que o título de propriedade foi expedido pelo INTERMAT também após o ajuizamento da ação, ou seja, 2012.”

(...)

Ressalta-se que a legitimação de posse, com outorga de título de propriedade ao ocupante de terras públicas do Estado de Mato Grosso depende do cumprimento de diversos requisitos, dentre eles, que a terra seja explorada pelo ocupante e sua família, de forma mansa e pacífica, sem oposição e de forma contínua, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual nº Lei 3.922/1977 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso).

Assim, diante das provas existentes nos autos e demais circunstâncias, ficou demonstrado que, além de os autores terem a posse da área rural mencionada na inicial, situada na vicinal à Rodovia MT 10, no Distrito Nossa senhora da Guia, o Título de Legitimação emitido pelo ITERMAT em favor do Réu José Tolman Muniz foi obtido em desacordo com o disposto na Lei Estadual nº Lei 3.922/1977 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso.

Logo, restou caracterizada a nulidade do procedimento administrativo, em razão do vício com relação à pessoa que possuía o direito ao pedido de legitimação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA RURAL - ALEGAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE IRREGULARIDADE NA OBTENÇÃO DO TÍTULO PELOS RÉUS - DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
Comporta anulação o Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural obtido com base em alegação, não verídica, de posse exercida sobre todo o terreno titulado e com ocultação da existência, na mesma gleba, de outro possuidor, não chamado a participar do procedimento administrativo de regularização fundiária
. (TJ-MG - AC: 10627100039502001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

De outro norte, no que diz respeito aos pedidos de indenização por dano moral, anoto que não merece procedência, pois a área em questão é pública de domínio do Estado, não cabendo indenização aos particulares, exceto quando se trata de perda de benfeitorias realizadas.

De igual modo, quanto aos danos materiais, em se tratando de danos emergentes, estes devem ser devidamente comprovados e estabelecidos de plano, não cabendo apuração em liquidação de sentença, como requerido pelos autores.

E no caso, os autores não demonstraram o dano concreto que experimentaram, não cabendo mera presunção.

Aliás, o pedido de dano material já foi apreciado na ação manutenção de posse com perdas e danos nº 41250-24.2011.811.0041 (código: 744224), que tramitou na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário, de Cuiabá-MT, oportunidade em que foram indeferidos pelos mesmos motivos (ausência de prova).

Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ELYDIO MERIGHI FILHO e WANY MÉRCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI em face do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT e JOSÉ TOLMAN MUNIZ, para o fim de
declarar a nulidade do Título de Legitimação de Terra Devoluta Rural nº 01778 – OTD
(id. 14804921) e, consequentemente, determino o
CANCELAMENTO do registro lavrado em 26/07/2012, na matrícula de n.º 94.910, do livro 2, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, em favor do requerido José Tolman Muniz, correspondente a área de 94,0705 hectares, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, situada na Gleba Tucum, município de Cuiabá-MT

[...]

Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelos respectivos patronos da parte autora, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Assim, condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos autores, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em agosto/2018), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.”
(id. 100530536).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De pronto, ante a presença dos requisitos ensejadores, nos termos do art. 98, do CPC,
concedo os benefícios da justiça gratuita apenas neste grau recursal
.

Em prejudicial de mérito, defende a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, sob a alegação de que a demanda não visa apenas à declaração da nulidade de ato jurídico, mas também, a condenação dos réus ao pagamento de indenização.

Sem razão
. É cediço que o C. STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva, contudo, no caso dos autos, o pedido principal está afeto a declaração de nulidade do ato jurídico, não havendo que se falar em prescrição.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO.

[...]

2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (como no caso dos autos) em que está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932
.

3. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.721.184/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2018 – negritei e grifei).

No caso dos autos, havendo cumulação de pedidos, não há dúvidas de que o prazo prescricional alcançaria, apenas e tão somente, a pretensão condenatória, todavia, ante a rejeição do pleito, é irrelevante qualquer discussão nesse sentido.

Assim, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“considerando que o pleito dos requerentes se fundamenta exatamente na ilegitimidade do título de aquisição da propriedade conferida ao requerido, se confirmada tal alegação, o registro imobiliário do bem seria nulo e, portanto, imprescritível”
(id. 100530536).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a prejudicial de mérito invocada
.

Na matéria de fundo, sustenta a ausência de prova do direito alegado no tocante a existência de vício na titulação da área pelo INTERMAT, não tendo o magistrado sopesado o conjunto probatório produzido nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que os apelados, moveram, anteriormente, ação de manutenção de posse contra o mesmo, a qual foi julgada procedente para reconhecer a posse pretérita

dos autores na área em questão, também objeto dessa demanda, conforme documento de id. 100530535.

Assim, conforme anotado pelo condutor do feito,
“diante das provas existentes nos autos e demais circunstâncias, ficou demonstrado que, além de os autores terem a posse da área rural mencionada na inicial, situada na vicinal à Rodovia MT 10, no Distrito Nossa senhora da Guia, o Título de Legitimação emitido pelo ITERMAT em favor do Réu José Tolman Muniz foi obtido em desacordo com o disposto na Lei Estadual nº Lei 3.922/1977 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso). Logo, restou caracterizada a nulidade do procedimento administrativo, em razão do vício com relação à pessoa que possuía o direito ao pedido de legitimação.”
(id. 3211162 – pág. 02).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual se libertou plenamente, já que demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC
.”
(RAC n. 0000864-08.2014.8.11.0053, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei).

Assim sendo, embora o recorrente alegue que o MM. Juiz não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ademais, não há que se falar na condenação do apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelos apelados, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023